Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-97.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Incêndio em imóvel rural. Sentença de parcial procedência. Incêndio iniciado na lavoura da cana-de-açúcar do imóvel vizinho ao dos autores, durante a colheita realizada pela usina ré. Responsabilidade objetiva evidenciada. Ausente comprovação de que se tratou de incêndio criminoso praticado por terceiros. Laudo pericial que apontou com embasamento suficiente que o

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Incêndio em imóvel rural. Sentença de parcial procedência. Incêndio iniciado na lavoura da cana-de-açúcar do imóvel vizinho ao dos autores, durante a colheita realizada pela usina ré. Responsabilidade objetiva evidenciada. Ausente comprovação de que se tratou de incêndio criminoso praticado por terceiros. Laudo pericial que apontou com embasamento suficiente que o fogo teria vindo do imóvel administrado pela ré. Ré que não comprovou ter tomado todas as medidas cabíveis para mitigação dos danos. Danos materiais apurados pelo trabalho pericial e corroborados pela prova oral. Termo inicial da correção monetária que comporta alteração, devendo-se observar a data da realização do laudo pericial com a estimativa dos valores. Sucumbência mínima dos autores, afastando-se a pretensão de arbitramento de honorários a favor da patrona da ré. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, CPC. Sentença parcialmente reformada apenas no que tange à correção monetária. Recurso parcialmente provido.